Tribunal: STF
Processo: RE 1346985
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O contribuinte impetrou o mandado de segurança a fim de ter garantido o direito de manter a sistemática de pagamento, até o final do ano calendário de 2018. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega a impetrante, não existem duas espécies de apuração mensal do IRPJ (por estimativa e por balancetes mensais), mas somente a modalidade de pagamento por estimativa, que pode ter o seu valor não pago ou reduzido por levantamento de balancetes, os quais são denominados, respectivamente, de suspensão ou redução. Nessa senda, é de ser rejeitada a alegação da autora de que a vedação trazida pela Lei nº 13.670, de 2018 não alcança o pagamento mensal por apuração de balancetes. Cumpre analisar, pois, a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da restrição imposta pelo art. 6° da Lei nº 13.670, de 2018. Pois bem, o dispositivo antes transcrito trata da compensação tributária. Nesse ponto, a Lei nº 13.670, de 2018, disciplina a extinção do crédito, e não sua constituição. Como a referida lei não majora e menos ainda institui tributo, em princípio suas disposições não exigem observância da anterioridade para passarem a viger. Da mesma forma, não haveria motivo para reconhecer que a edição da lei compromete a segurança jurídica dos contribuintes. Desde que editado, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, se submeteu a diversas alterações, mediante novas redações, inclusões de parágrafos e incisos. Essa característica volátil da matéria é suficientemente controlada e a segurança dos contribuintes é suficientemente garantida mediante o entendimento jurisprudencial, já consolidado, de que A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (cf. STJ, REsp 742.768/SP, Rel. Primeira Turma, DJ 20-02-2006). Bem entendido, a pretexto de ter preservada sua segurança jurídica, o contribuinte impetrante pretende manter um regime jurídico que, além de não estar mais vigente, está em contraste com a atual legislação que trata da compensação; pretende que seja solenemente ignorada alteração legislativa. Ora, há muito vige o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei (cf., v.g., STF, RE 248188, Tribunal Pleno, DJ 01-06-2001 PP-00090 EMENT VOL-02033-05 PP-00913; RE 227755 AgR, Primeira Turma, DJe-208 PUBLIC 23-10-2012; RE 706240 AgR, Segunda Turma, DJe-157 PUBLIC 15-08-2014). O fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa) em nada altera a conclusão. Não poderia opção do contribuinte sobre período de apuração do tributo imunizá-lo a alterações legislativas sobre a compensação. Considerando que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a alteração do contexto jurídico dada pela edição da Lei nº 13.670, de 2018, quando muito poderia afastar a vinculação do contribuinte à opção, admitindo-se, em consequência, que ele retratasse sua opção e voltasse à regra geral de apuração trimestral do tributo. Em nenhuma hipótese, contudo, seria adequado ter que a opção do contribuinte, apenas por ser irretratável, acarretasse a inconstitucionalidade de qualquer alteração legislativa sobre determinadas questões tributárias, que por essa razão não seriam aplicáveis a si, embora atingissem os demais contribuintes. Enfim, em recente julgado esta Segunda Turma adotou o entendimento exposto (cf. TRF4, AG nº 5025890-71.2018.4.04.0000/PR, Segunda Turma, julgado em 14-08-2018). Impõe-se, pois, a reforma da sentença par denegar o mandado de segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente